Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIROS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. JUIZADOS ESPECIAIS. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO DE FORMALISMO. "ERROR IN PROCEDENDO". RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que restou configurada a falta de interesse processual no tocante ao pedido de pagamento da infração de trânsito cometida pelo réu/recorrido enquanto utilizava o veículo do recorrente. O magistrado destacou que o recorrente não poderia requerer o pagamento dos valores devidos sem a indispensável quitação do débito. Concluiu, ainda, que a melhor técnica exigiria a formulação do pedido de obrigação de fazer e não ação de cobrança.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o objeto da ação seria o pagamento da infração de trânsito cometida pelo recorrido enquanto utilizava o veículo do recorrente. Defende que a existência da multa de trânsito (paga ou não paga) deveria ser o único requisito formal para a análise da responsabilidade do recorrido. Sustenta que a intenção é pecuniária, não havendo falar em obrigar o recorrido a se dirigir ao Detran para efetuar o pagamento da multa.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial.

5. Sem contrarrazões ID. 49594848.

6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

7. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 2o da Lei no 9.099/95, os processos em curso nos juizados especiais serão orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais critérios foram estabelecidos para determinar que nas causas de menor complexidade serão exigidos apenas os requisitos suficientemente aptos para resolver o litígio, dispensando o excesso de burocracia e formalidade.

8. No mesmo sentido, o art. 14, §1o preconiza que: “Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Somado a isso, o art. 13 da mesma norma ressalta que: “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei. § 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.”

9. Assim há de se concluir que não há previsão de solenidade de formas nos juizados especiais, ainda mais quando a parte está desassistida de advogado na instância de origem, hipótese observada nos autos.

10. Dessa forma deve o magistrado conduzir o processo com a intenção de aproveitar o máximo de atos possíveis, haja vista que para o leigo (partes desacompanhadas de advogados) não há preparo técnico.

11. Portanto, com fundamento nos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, deveria o magistrado otimizar e racionalizar o procedimento facultando ao recorrente à oportunidade de esclarecer o seu pedido, por meio de emenda à petição inicial, objetivando a efetividade dos juizados especiais, retirando o rigorismo necessários à justiça comum.

12. Assim sendo, entendo que a extinção prematura do feito (“error in procedendo”) trouxe prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual determino o retorno dos autos à instância de origem para que o recorrente, agora, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, esclareça os fatos e o pedido para, depois, o processo retornar ao seu curso pautado nos critérios informais estabelecidos pelo sistema dos juizados especiais.

13. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juizado de origem é medida que se impõe.

14. RECURSO CONHECIDO para, de ofício, ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para retomar o devido curso processual, nos termos da Lei no 9.099/95.

15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.